Tribunal: TJES
Processo: 5003119-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003119-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PESSOA PRESA COM DOENÇA CRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que indeferiu pedido de prisão domiciliar ao agravante, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal. A defesa alegou que o agravante é portador de lesão do plexo braquial esquerdo, com quadro de dor crônica, atrofia, paralisia e parestesia do membro, além de necessitar de cirurgia, sem receber tratamento eficaz na unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão da prisão domiciliar a pessoa presa com doença grave, nos termos do art. 117, II, da LEP, diante da alegada insuficiência do atendimento médico prestado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar ao apenado do regime fechado exige, além da comprovação de doença grave, a demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

O relatório médico constante dos autos atesta que o apenado é regularmente acompanhado por equipe de saúde da unidade prisional, bem como por neurocirurgião da rede pública, com prescrição de fisioterapia, medicações contínuas e inserção em fila de regulação do SUS.

Não há risco imediato à vida ou à integridade física do agravante que justifique medida extrema de transferência para o regime domiciliar.

A ausência de laudo médico especializado recomendando expressamente a saída do sistema prisional enfraquece a pretensão defensiva.

A alegação de que os documentos produzidos seriam insuficientes não elide a presunção de veracidade dos relatórios oficiais oriundos das autoridades de saúde pública.

A gravidade do crime praticado (tentativa de feminicídio), embora não constitua impedimento absoluto à prisão domiciliar, deve ser considerada na ponderação do risco social da medida, sobretudo na inexistência de urgência clínica inatendível no cárcere.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003119-11.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Eliel Rodrigues de Souza
contra decisão de seq. 162.1, proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, formulado com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

A Defesa sustenta (seq. 181.1) que o reeducando é portador de lesão do plexo braquial esquerdo, com dor crônica, atrofia muscular, paralisia e parestesia do membro, e que necessita de cirurgia, sem que esteja recebendo tratamento eficaz no sistema prisional.

Ao analisar os autos, verifico que a decisão agravada, proferida com fundamentação sólida e compatível com a jurisprudência dominante, indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao fundamento de que, embora o reeducando seja portador de enfermidade que demanda acompanhamento médico,
não restou demonstrada a impossibilidade de atendimento pelo sistema prisional
.

De fato, o relatório de saúde (seq. 146.1), informa que o apenado é acompanhado por equipe de atenção primária à saúde da unidade prisional e por médico neurocirurgião da rede pública, estando inserido na regulação do SUS para exames e procedimentos, inclusive com prescrição de fisioterapia e acompanhamento especializado.

Consta do documento ainda, que o agravante faz uso contínuo de medicações e não se verifica risco imediato à vida ou à integridade física do reeducando em razão da permanência no cárcere.

Vale destacar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir, de forma
excepcional
, a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado, desde que comprovada a doença grave e a impossibilidade de atendimento no ambiente prisional.

No entanto, como se observa, não é este o caso dos autos.

A alegação defensiva de que os relatórios seriam insuficientes por não constituírem laudos especializados não afasta a presunção de veracidade e suficiência dos documentos oficiais regularmente produzidos pela unidade de saúde prisional e confirmados por informações oriundas do sistema público de saúde.

Ressalte-se, ainda, que
não há nenhuma recomendação médica expressa
indicando que o agravante deva ser removido do sistema prisional para fins de continuidade do tratamento.

Por fim, embora a gravidade do crime praticado (tentativa de feminicídio) por si só não inviabilize a concessão da prisão domiciliar, é elemento que deve ser ponderado quanto ao risco social da medida, especialmente na ausência de comprovação de necessidade médica urgente ou insubstituível fora do cárcere.

Diante disso, não havendo comprovação da imprescindibilidade da prisão domiciliar para a preservação da saúde do apenado, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.